Tribunal: TJDFT
Processo: 0709697-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu pedido de consulta ao sistema Renajud em busca de ativos da devedora. O pedido foi formulado em sede de execução por quantia certa ajuizada em desfavor de ANDREA FERNANDES DE MENEZES. No agravo, a parte requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para deferir a renovação das pesquisas de bens da devedora por meio do sistema Renajud. Preparo regular sob ID 44742559. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Os autos estavam arquivados provisoriamente e a parte credora solicitou o desarquivamento para que seja realizada nova pesquisa de bens via Renajud. Conforme já explanado ao ID 133295839, os sistemas já foram diligenciados nestes autos e o mero pedido de reiteração, ante a ausência de indícios da existência de bens passíveis de constrição, não é suficiente para autorizar nova pesquisa. O juízo já cumpriu com o dever de auxiliar a parte na pesquisa de bens. Além disso, o tempo decorrido entre as diligências já realizadas e o presente pedido não autoriza concluir que houve alteração da situação patrimonial da parte devedora. Indefiro o pedido de renovação das diligências. Retornem os autos ao arquivo provisório, observados os critérios da decisão de Id 130995514.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante, ao contrário, foram deferidas buscas no sistema Sisbajud, mas restou indeferida nova pesquisa porque não haveria tempo razoável e nem informação nova sobre a mudança patrimonial da devedora. Consultando os autos principais, constata-se que, desde 09/11/2016, o processo encontra-se suspenso e arquivado provisoriamente por inexistência de bens penhoráveis da executada (art. 921, III, §1o, do Código de Processo Civil). A partir de então não houve comprovação de uma única diligência realizada pelo credor e com o propósito de localizar patrimônio da devedora por outros meios e passível de constrição. Os pedidos nos autos limitam-se a, periodicamente, requerer o desarquivamento dos autos para consulta aos diversos sistemas postos à disposição do juízo (Sisbajud, Infojud, Renajud, etc). A conduta passiva do credor está evidenciada em suas próprias razões recursais, nas quais enumerou cada uma das diligências requeridas ao juízo: “Abaixo relacionamos os atos de constrição judicial realizados durante o curso da demanda originária: • Bacenjud – Id 63271311 – Resultado: Parcial realizado em 01/04/2016; • Renajud, InfoJud e Eridf – Id 63271341 – Resultado: ausência de bens em 12 de julho de 2016; • Deferimento da penhora das contribuições da Executada – Id 63271353; • Pedido de SisbaJud – Id 84968562 (02/03/2021) – indeferido na decisão 85091916 e reformado no Id 88176705 – bloqueio parcial realizado; • Pedido de Infojud – Id 98362132 (28/07/2021_ - Indeferido na decisão Id 98498679 e reformado no Id 114642035 – juntada incompleta da pesquisa; • Pedido de Sisbajud – Id 131626575 – Indeferido na decisão Id 131742630 – reconsiderado na Decisão Id 133295839 – bloqueio parcial Id 136990664; • Pedido de Sisbajud – Id 143688545 – Indeferido na decisão Id 144214505; • Pedido de inclusão no CNIB (central nacional de indisponibilidade de bes) – ID 146815548 – indeferido no Id 147579733; • Pedido de Renajud – Id 148780318 – Indeferido no Id 149767986 (decisão agravada).” Como se percebe, a conduta do credor resume-se a transferir ao Poder Judiciário ônus que lhe compete, enquanto permanece inerte e sem realizar qualquer diligência própria na tentativa de localizar ativos do devedor. Destaca-se que o ônus de diligenciar por bens do devedor passíveis de penhora recai sobre o credor. O princípio da cooperação não pode servir como justificativa para transferir ao Poder Judiciário ônus da própria parte. Por força desse princípio, o Poder Judiciário age por provocação e para auxiliar às partes no reconhecimento do direito e em garantir a efetividade de suas decisões e de títulos que, por força de lei, incorporam o direito do seu titular. Mas essa parceria ou comprometimento ocorre nos limites da razoabilidade e da legalidade. Mas conforme já demonstrado pelo próprio agravante, foram várias as diligências deferidas e realizadas exclusivamente pelo Poder Judiciário, tudo no intuito de satisfazer seu crédito. Não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que, uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes. O recurso perderia seu objeto, porque estaria exaurida prestação jurisdicional pelos efeitos da decisão do relator. Por fim, o indeferimento do pedido de consulta via sistemas judicias não impede que o próprio credor realize diligências por conta e meios próprios no sentido de localizar bens da devedora e passíveis de penhora. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator